Tribunal: TJSP
Processo: 1006390-23.2014.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Alienação Judicial
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL – Preliminares de nulidade do processo em razão da ausência de intervenção do ministério público e cerceamento de defesa afastadas – Interesse discutido na lide que não envolve direitos de incapazes – Inexistência de justificativa para a intervenção do Ministério Público. Cerceamento de defesa – Inocorrência – Julgamento antecipado da lide que

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL – Preliminares de nulidade do processo em razão da ausência de intervenção do ministério público e cerceamento de defesa afastadas – Interesse discutido na lide que não envolve direitos de incapazes – Inexistência de justificativa para a intervenção do Ministério Público. Cerceamento de defesa – Inocorrência – Julgamento antecipado da lide que se impunha.
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL - Cabimento – Comprovação da existência de bem em condomínio – Interesse de o autor dissolver o condomínio para evitar conflitos entre os comunheiros – Impossibilidade de se reconhecer usucapião – Posse da requerida tolerada pelo autor – Ausência de posse mansa – Usucapião não configurada – Ausência de provas das benfeitorias realizadas pela requerida – Indenização indevida – IPTU devido por aquele que ocupa o bem – Sentença confirmada por seus próprios fundamentos – Incidência do art. 252 do RITJSP – Recurso desprovido.